Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712346-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INOVA DESC COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFFISSIONAL LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INUTILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO IMPEDITIVO PARA JUNTADA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autora ajuizou ação de execução, convertida em ação de conhecimento, para cobrar valores referentes à duplicata n. 000.000.039 (R$19.900,00 - dezenove mil e novecentos reais), e à nota fiscal eletrônica n. 000.000.046 (R$18.750,00 - dezoito mil setecentos e cinquenta reais). 2. O pedido correspondente à nota fiscal eletrônica n. 000.000.046 foi julgado improcedente, porque não demonstrada a entrega de mercadoria. 3. No ponto, a autora/apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal e depoimento do representante da parte ré/apelada. Ultrapassada a preliminar, pretende a juntada de documento que comprovaria a entrega de mercadoria e, por conseguinte, pleiteia o julgamento de procedência do pedido em destaque. 4. Não se constata cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova testemunhal quando se observa sua inutilidade para comprovar a entrega de mercadoria, porque tal fato é ordinariamente demonstrável por meio de documentos. Frisa-se, inclusive, que o autor/apelante sequer declinou o nome da suposta testemunha. E a parte ré se manifestou nos autos via contestação. Aplicação do art. 370, parágrafo único, do CPC. 5. A conclusão acima é corroborada pelo fato de o autor/apelante, após a sentença, apresentar documento que comprovaria a entrega da mercadoria correlata à nota fiscal eletrônica n. 000.000.046, conjuntura que revela a condição de prova eminentemente documental. 6. Porém, a juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. 7. Não se trata da hipótese dos autos, porque o canhoto de entrega de mercadoria data de 3/5/2021, ao passo que a sentença foi proferida em 6/2/2023. Acrescenta-se que a própria recorrente admite a ausência de justo impedimento, ao afirmar no recurso que “Somente por diligências pessoais da apelante. Após muito custo, que a mesma conseguiu ter acesso ao comprovante de entrega das mercadorias”. Portanto, não há motivo hábil para reformar a sentença. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante o indeferimento de provas imprescindíveis para a instauração de execução de título executivo extrajudicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que a ausência do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 50495254). Todavia, a recorrente limitou-se a comprovar o recolhimento em dobro das custas iniciais do processo (ID’s 50986687 e 50986688). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: In casu, o Juízo de origem indeferiu a produção de novas provas sob o fundamento de que “o acervo documental já coligado aos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento” (ID 45417904). Da análise dos autos verifica-se que, ao pleitear a produção de prova testemunhal para a oitiva da pessoa que teria participado da negociação entre as partes, a apelante/autora não informou o nome da pessoa a ser inquirida e não fundamentou de forma específica, conforme determinado pelo Juízo de origem, como a testemunha poderia ser útil ao deslinde da controvérsia. A mera afirmação de que a pessoa a ser inquirida participou das negociações entre as partes, sem a indicação específica da forma como ela poderia comprovar a entrega das mercadorias, não é suficiente para convencer o Juízo acerca da utilidade da oitiva da testemunha. Destaca-se que, na prática do mercado, é comum que a entrega de mercadorias seja condicionada à conferência e à assinatura de recibo pelo adquirente da mercadoria ou por pessoa por ele autorizada. Ademais, nos termos dos arts. 319[2] e 320[3] do Código Civil (CC), que versam sobre o objeto do pagamento e sua prova, a comprovação do pagamento (no caso, do cumprimento da obrigação de entregar mercadorias) se faz por meio da quitação, que é um direito daquele que paga. Nesses termos, a prova da entrega de mercadorias, ordinariamente, é realizada documentalmente, com a apresentação de comprovante de entrega (o equivalente à quitação prevista no Código Civil) assinado pelo recebedor. Dessa forma, considerando que a entrega de mercadorias, via de regra, é demonstrada por prova documental e que a apelante/autora não fundamentou a utilidade da produção de prova testemunhal no caso concreto, escorreita a decisão do juiz ao considerar desnecessária a produção de prova oral. No que diz respeito ao pedido de depoimento pessoal da pelada/ré, da mesma forma, não há utilidade na sua realização. Isso porque “o depoimento da parte tem por finalidade a obtenção de confissão (...)”[4] e, no caso, a apelada/ré impugnou a afirmação da apelante/autora acerca da realização da entrega das mercadorias ao contestar a petição inicial. Assim, a realização de depoimento pessoal de representante da apelada/ré seria medida inútil e, por isso, conclui-se que sua rejeição pelo Juízo de origem, nos termos permitidos pelo art. 370, parágrafo único, do CPC, foi correta. Por fim, registre-se que ao ser intimada sobre o indeferimento das provas e sobre a ordem de conclusão dos autos para sentença (ID 45417907), a apelante/autora manifestou ciência sem qualquer embargo (ID 45417906). ...... Assim, considerando a que as provas orais pretendidas seriam inúteis e despiciendas para o alcance do fim desejado, escorreita a decisão que indeferiu a produção de novas provas com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC. Frisa-se, ainda, o autor/apelante sequer declinou o nome e condição da suposta testemunha. Corroborando o entendimento acima, no sentido de que a prova seria eminentemente documental, em grau recursal, a autora/apelante apresenta documento que seria o comprovante de entrega da mercadoria referente à nota fiscal eletrônica n. 000.000.046, de 3/5/2021. A sentença foi proferida em 6/2/2023. Tal fato, a toda evidência, conduz à conclusão da desnecessidade da prova oral vindicada. Desse modo, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada (ID 48936808). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023